Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O vício integrativo de obscuridade “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”, o que não se constata, in casu, já que todas as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas e tratadas de modo claro e coerente.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à inexistência de decisão extra petita, bem como à necessária improcedência dos pedidos de implementação do valor relativo à GATA ao vencimento básico do servidor, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por divergir das teses defendidas pela parte.

4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.